Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702469-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: JOSEILTON DE SOUZA TAVARES, JOSEILTON DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSEILTON DE SOUZA TAVARES – ME, JOSEILTON DE SOUZA TAVARES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700883-08.2022.8.07.0019, ajuizado pelo Agravante em desfavor do JOSEILTON DE SOUZA TAVARES – ME, JOSEILTON DE SOUZA TAVARES, que indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS com o objetivo de investigar se o devedor possui vínculo empregatício para uma possível penhora. O Agravante requer a desistência do recurso (ID 75888885). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 8 de setembro de 2025 18:12:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador